Tribunal: STF
Processo: Rcl 46879
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Transportes Imediato Ltda. afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0010621-35.2019.5.15.0006, inobservado o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 58.
    Esclarece que, em 17 de julho de 2020, ao apreciar recurso ordinário em demanda trabalhista contra si formalizada, o Órgão reclamado veio a assentar, quanto à correção monetária do crédito, a incidência da Taxa Referencial até 24 de março de 2015 e, do dia seguinte em diante, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.
    Ressalta haver o Relator do processo objetivo, ministro Gilmar Mendes, determinado, em 27 de junho de 2020, a suspensão nacional de todos os processos envolvendo a problemática da correção de créditos trabalhistas, não tendo sido observada a providência pelo Tribunal Regional. Menciona a apreciação do recurso ordinário no dia 17 de julho posterior, no qual adotada óptica contrária ao entendimento surgido com o julgamento definitivo da ação declaratória, ocorrido em 18 de dezembro de 2020. Defende a pertinência do IPCA-E até a citação e, a partir de então, da Taxa Selic.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão impugnada e do curso do processo trabalhista. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento.
    2. Tem-se, a esta altura, com o julgamento definitivo da ação declaratória, suplantada a determinação, pelo Relator, de suspensão nacional de processos a versarem discussão sobre atualização monetária de condenações trabalhistas. Eventual inconformismo deveria ter sido formalizado no momento adequado, enquanto eficaz o ato de Sua Excelência.
    Relativamente ao arguido desrespeito ao proclamado no exame do mérito do processo objetivo, a jurisprudência do Supremo sinaliza o descabimento de medida voltada à observância de precedente quando a decisão reclamada lhe for anterior. Confiram ementa a retratar a óptica:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada.
    (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator ministro Cezar Peluso, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 9 de abril de 2010.)
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator